Tribunal: TJMT
Processo: 1000397-77.2024.8.11.0015
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000397-77.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[IVANILDO R VIEIRA - CNPJ: 00.955.104/0001-50 (APELANTE), MICHELLE PLINIO MUETZENBERG - CPF: 049.616.131-85 (ADVOGADO), CAMPING CLUB PORTAL DA AMAZONIA - CNPJ: 12.667.971/0001-79 (APELANTE), MARIA JOSE DOS SANTOS - CPF: 572.321.721-68 (APELADO), ABNER HUGO APARECIDO LOPES - CPF: 055.619.481-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS DE CONDOMÍNIO –

IMPROCEDÊNCIA
–
PRESCRI
ÇÃ
O

–

REJEIÇÃO
–

PRE
TENDI
DO REEMBO
LSO

D
E
TAXA
S
CO
NDOMINIA
IS -
QUIT
AÇÃO DO
DÉ
BITO
SOB CO
BRANÇ
A
–

AUSÊNC
IA DE
COMPROVA
ÇÃO
–
SENTENÇA
MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

1.
É quinquenal o prazo prescricional para que o Condomínio geral ou edilício (vertical ou horizontal) exercite a pretensão de cobrança de taxa condominial ordinária ou extraordinária, constante em instrumento público ou particular, a contar do dia seguinte ao vencimento da prestação.

2.
Se

os
autore
s não
co
mprova
ram que

teriam efetivamente quitado o débito junto
à
empresa que executou a obra de pavimentação
,
não
há co
mo sub
sistir

a aç
ão de
co
br
ança co
ntra o
cond
ômin
o
.

3.
A teor do art.
98
,
§ 3o
, do
CPC
a parte que requerer a revogação do benefício da justiça gratuita deve comprovar de forma cabal a alteração da condição econômico-financeira do beneficiário.

4
. Recurso
d
esprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
IVANILDO R VIEIRA e CAMPING CLUB PORTAL DA AMAZONIA

contra a sentença que julgou
improcedente a Ação de Cobrança proposta
em face da

MARIA JOSE DOS SANTOS
,
condenando
o requerente no pagamento das custas judiciais e de honorários de advo
catícios
, arbitrados
em
10% sob
re o valor atualizado da causa.

Trata-se, na origem,
de Ação de Cobrança ajuizada pelos
autores, ora apelantes
,
na qual argumenta
m
que a requerida, ora apelada,
adquiriu um lote no condomínio mediante a obrigação de arcar com as despesas referentes às obras de infraestrutura, como energia e asfalto.

Notici
aram
que, na 2a Assembleia realizada em 09/06/2018, foi autorizada a contratação da empresa
Engeforce
para a execução do asfalto no condomínio, mediante a contraprestação por parte dos proprietários.

Sustent
aram
que o primeiro autor
/
apelante
(na condição de contratante) e o segundo autor
/
apelante,
(anuente no contrato) suportaram os gastos no valor de R$ 17.321,70 (dezessete mil e trezentos e vinte e um reais e setenta centavos, com a implementação asfáltica executada em frente ao imóvel da requerida
.

Verberam que
houve
a inadimplência da
apelada
quanto à sua obrigação contratual de arcar com os custos da pavimentação asfáltica do loteamento onde está localizado seu imóvel, conforme pactuado na Cláusula 12a do contrato de compra e venda do lote.

O juízo
a quo
, entretanto, julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que inexist
e
comprovação suficiente da obrigatoriedade da
a
pelada de realizar o pagamento, bem como pela ausência de provas da efetiva execução da obra em frente ao lote da
a
pelada e de documentos que demonstrassem a quitação dos valores pela
a
pelante junto à empresa contratada.

Nas suas razões, o
s
apelante
s

requereram a revogação da gratuidade da justiça.

Afirmam que
comprovaram, por meio de documentos anexados aos autos
, contrato de compra e venda
e ata da assembleia
, que a
r
ecorrida assumiu a obrigação de custear as obras de pavimentação asfáltica, conforme cláusula 12a do contrato de compra e venda do imóvel.

Ademais,
sustentam que
a ata de assembleia de 09/06/2018 demonstra que a contratação da empresa
Engeforce
foi aprovada pelos condôminos, e que os custos seriam rateados entre todos os proprietários.

A
rgumenta
m
que a
ausência de boletos específicos não invalida a obrigação contratual, pois a
r
ecorrida foi devidamente notificada e manteve-se inadimplente, conforme protesto de títulos (ID 138064733).

Assim,
não há que se falar em inexigibilidade da dívida, sendo de rigor a reforma da sentença para determinar a obrigação da
r
ecorrida em cumprir o pactuado.

A apelada contrarrazoou alegando, preliminarmente, a ocorrência da prescrição. No mérito
,
requereu
o desprovimento do apelo e manutenção da r. sentença por seus próprios fundamentos, com a majoração dos honorários sucumbenciais.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
IVANILDO R VIEIRA e CAMPING CLUB PORTAL DA AMAZONIA
contra a sentença que julgou improcedente a Ação de Cobrança proposta em face da
MARIA JOSE DOS SANTOS
.

Na petição inicial, alega
m
o
s
autor
es
/apelante
s

que em razão da pavimentação asfáltica
realizada no loteamento
fechado Camping Club suport
aram
um gasto de
R$

17.321,70 (dezessete mil e trezentos e vinte e um reais e setenta centavos), em relação à testada do lote da
r
equerida
/apelada
, cujo lote está situado na Rua Pintado.

Ressalta
m
que a requerida/apelada
,
ao usufruir da pavimentação asfáltica sem pagar o valor que lhe compete, está a enriquecer-se ilicitamente, uma vez que sua propriedade obteve valorização diante dos benefícios adquiridos pelas obras de pavimentação, que só aconteceram em virtude dos demais associados arcarem com suas obrigações.

Requere
ram
a procedência da ação, com a condenação d
a requerida
ao pagamento do valor de R$ 28.088,63 (vinte e oito mil e oitenta e oito reais e sessenta e três centavos), devidamente corrigidos até a data de propositura da ação com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice pelo IPCA-E, assim como ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência (a serem fixados pelo Juízo, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC).

Nas suas razões, os apelantes requereram a revogação da gratuidade da justiça.

Afirmam que é patente a obrigação da requerida, ora apelada, em efetuar o pagamento supracitado, haja vista que restou pactuado entre as partes, especificamente na cláusula 12a, que os custos referentes à pavimentação asfáltica, seriam rateadas entre os condôminos do Loteamento Camping Club.

Argumentam que a ausência de boletos específicos não invalida a obrigação contratual, pois a recorrida foi devidamente notificada e manteve-se inadimplente, conforme protesto de títulos (ID 138064733).

Assim, não há que se falar em inexigibilidade da dívida, sendo de rigor a reforma da sentença para determinar a obrigação da recorrida em cumprir o pactuado
, motivo pelo qual requereram a reforma da r. sentença e o provimento do recurso de apelação.

A apelada contrarrazoou alegando, preliminarmente, a ocorrência da prescrição.
No mérito, requereu o desprovimento do recurso.

Pois bem.

Da prescrição

Nas contrarrazões, a apelada arguiu a prescrição, contudo, tal alegação não merece prosperar.

Em se tratando de cobrança de dívida decorrente de uma relação jurídica da qual o título constitui princípio de prova escrita (contrato de prestação de serviços), a pretensão prescreve no prazo de 05 (cinco) anos contados da data de cada vencimento, por se tratar de obrigação de trato sucessivo (art. 206, §5o, I, do CC).

Especificamente quanto à cobrança de taxa condominial ordinária ou extraordinária, oSuperior Tribunal de Justiçadecidiu, por meio do procedimento previsto para os recursos repetitivos, que o prazo prescricional é de 5 anos (REsp n. 1.483.930/DF, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 23/11/2016,
DJe
de 1/2/2017 -
Tema 949).

Nesta esteira, compulsando os elementos cognitivos produzidos no processo, verifica-se da ata de assembleia
na qual
foi autorizada a contratação da empresa
Engeforce
para a implementação de pavimentação asfáltica
que
esta
se realizou
no dia 09/06/2018.

O contrato de prestação de serviços foi firmado no dia 11/06/2018, com execução em até 16 meses mediante ao adimplemento total do preço pelos condôminos, que deveria se iniciar em 10/07/2018 (cláusulas 3.6, 4.1 e 4.2 do contrato), ou seja, todos os adquirentes/condôminos possuíam a faculdade de efetivar o pagamento de maneira parcelada, até o termo final de execução do contrato que ocorreria em outubro de 2019.

Como a ação foi ajuizada em 09/01/2024, verifica-se que não fluiu o prazo integral para a ação de cobrança
, razão pela qual
não se há
que se falar em prescrição
.

Assim,
rejeito
a
preliminar.
-

No Mérito.

Quanto ao mérito propriamente dito, sem razão os apelantes.

Isto porque, verifica-se que no ato da aquisição da unidade imobiliária, a requerida se comprometeu a arcar com o custo de implementação das obras de infraestrutura, tais como energia elétrica, asfalto, rede de água e esgoto (Cláusula Décima Segunda), obrigação comum a todos os adquirentes de unidades imobiliárias em condomínio edilício, em que as despesas são rateadas entre os proprietários na proporção de suas frações ideais, a rigor do disposto no art. 1.336, inciso I, do Código Civil:

Contudo
, conforme consta da “Ata de Assembleia Geral para definição e contratação de empresa de engenharia e pavimentação, cláusula 10.1”, foi deliberada a contratação da empresa
Engeforce
para execução de implementação asfáltica nas ruas do condomínio, mediante pagamento parcelado do preço, pelos condôminos, a ser feito diretamente à empresa contratada, a qual emitiria os boletos bancários para cobrança e somente em caso de inadimplemento, a empresa passaria um relatório dos inadimplentes para que a administradora do loteamento efetivasse a cobrança, senão vejamos:

Da análise do contrato assinado pelos apelantes com a empresa
Engeforce
, verifica-se que, apesar de ter constado na ata da assembleia a obrigação subsidiária do representante do condomínio em efetuar as cobranças dos condôminos inadimplentes,no ato da assinatura do contrato, abriu mão desse direito, cedendo-o integralmente à empresa contratada, conforme se observa da leitura das Cláusulas 3.4 e 10a:

Conforme se pode observar da ata de Assembleia Geral para definição e contratação de empresa de engenharia e pavimentação e do contrato entabulado e do contrato assinado pelos apelantes com a empresa
Engeforce
, a obrigação de receber os valores foi repassada à empresa
Engeforce
,
a qual
emitiria os boletos de pagamento e, somente em caso e inadimplemento, passaria a lista dos condôminos inadimplentes para que o síndico pudesse efetivar a cobrança.

A natureza da ação de cobrança exige que a parte autora, ora apelantes, demonstre na sua causa de pedir a razão pela qual é detentora do direito de cobrar o débito
, contudo, embora tenha sido determinado pelo juízo monocrático
,
no
ID no 271648434, a juntada
aos autos documento que demonstre o desembolso da quantia para execução da obra de pavimentação asfáltica realizada no loteamento Camping Club, objeto de cobrança nos autos
, os apelantes permaneceram inertes.

Com efeito, o primeiro autor
IVANILDO R VIEIRA
, na condição de administrador do loteamento em razão de concessão pública, somente possuirá
direito ao reembolso do valor sob cobrança,
se tiver efetivamente
comprovado que arcou
com o
respectivo
valor
,
o que não restou demonstrado nos autos.

De outro lado, a segund
a
autor
a

CAMPING CLUB PORTAL DA AMAZONIA
, figurando como associação de moradores, deve
ria
demonstrar o efetivo prejuízo, já que não era a responsável pela execução do serviço contrato e tampouco pelo recebimento de valores.

Com efeito, a parte legítima para cobrar o referido serviço seria a empresa escolhida na segunda assembleia (18/06/2018), conforme ata colacionada, ou seja,
ENGEFORCE
.

Isto porque, analisando detidamente a ata de contratação da empresa é possível constatar que o pagamento referente
à
realização da obra seria realizado pelo proprietário mediant
e boleto emitido pela empresa executora do serviço, documento que não acompanha a exordial.

Desse modo, os documentos anexados à inicial não demonstram
o direito dos requerentes ao reembolso pretendido,
notadamente por falta de comprovação de que teriam efetivamente quitado o débito junto
à
empresa que executou a obra de pavimentação.

Nesse contexto, não há como acolher a tese recursal.

Do pedido de revogação da justiça gratuita.

O pedido de revogação da justiça gratuita requerido pelos apelantes
igualmente
não prospera.

No caso concreto, o magistrado concedeu o benefício da gratuidade de justiça concedido à requerida, ora apelada, rejeitando o pedido de revogação efetuado pelos apelantes.

Compulsando os autos, verifica-se que os apelantes não lograram êxito em demonstrar a possibilidade de revogação do benefício concedido, não se evidenciando a alteração na condição financeira da apelada.

Ademais, o ônus da comprovação da alteração da situação financeira da parte beneficiária da justiça gratuita é exclusivo dos apelantes, os quais, contudo, não foram capazes de comprovar a mudança do padrão de vida da apelada.

O artigo
98
em seu § 3o do
Código de Processo Civil
é claro ao determinar que cabe “ao credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade”.

Desta feita, a manutenção da gratuidade é medida que se impõe.

Ante ao exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação
e elevo os honorários advocatícios já fixados em mais 2
%
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025